Tribunal: STM
Processo: 7000199-75.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000199-75.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: MATEUS TOMÉ DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
21/06/2021 a 24/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar arguida pela Defesa de MATEUS TOMÉ DA SILVA, de
inconstitucionalidade parcial/não recepção do art. 538 do CPPM, contra o voto da
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) que a acolhia
para, dando interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 538 do CPPM,
reconhecer a ilegitimidade da PGJM para a oposição dos presentes Embargos de
Infringência e Nulidade; por maioria, rejeitou a segunda preliminar suscitada
pela Defesa, sob a alegação de falta de interesse recursal da Procuradoria-Geral
da Justiça Militar para a oposição dos presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade, contra o voto da Ministra Relatora, que a acolhia. Em seguida, no
mérito, por unanimidade, conheceu e, por maioria, rejeitou os Embargos
Infringentes do Julgado opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
desfavor do 3º Sgt Ex MATEUS TOMÉ DA SILVA, mantendo íntegro o Acórdão
hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Revisor Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ODILSON
SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO acolhiam os Embargos Infringentes opostos pela PGJM, para fazer
prevalecer o voto vencido da lavra do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI,
proferido na Apelação nº 7000008-64.2020.7.00.0000, que negava provimento à
Apelação da Defesa, e mantinha na íntegra a Sentença recorrida, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Revisor).
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) fará voto
vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:18:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e79b1fa
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000199-75.2021.7.00.0000

RELATORA:
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR E RELATOR P/
O ACÓRDÃO:

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
EMBARGANTE:
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
MATEUS TOMÉ DA SILVA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA ÚNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR (MPM). LESÃO CORPORAL CULPOSA. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
CONFLITO APARENTE DE NORMAS. CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). CÓDIGO DE
TRÂNSITO
BRASILEIRO
(CTB).
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL/NÃO RECEPÇÃO DO ART. 538 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS OPOSTOS
PELO MPM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEÇA EXCLUSIVA DA DEFESA.
REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 303, § 1º, DO CTB. TESE
DEFENSIVA AFASTADA. ART. 210, § 2º, DO CPM. NORMA ESPECIAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO. MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O avanço legal reclamado pelo ordenamento jurídico seria inserir, no Código
de Processo Penal comum, a possibilidade de o Ministério Público opor Embargos
Infringentes do Julgado, sem retirar, portanto, essa previsão do art. 538 do CPPM.
Haveria retrocesso se, ao invés de ampliar os legitimados à oposição de Embargos
Infringentes na seara comum, o MPM fosse subtraído dessa possibilidade perante a
JMU. Preliminar de inconstitucionalidade parcial/não recepção do art. 538 do CPPM
rejeitada. Decisão por maioria.
2. A JMU, diversamente da seara comum, atua em apenas duas instâncias,
inexistindo os Recursos Especiais para o STJ. Isso reduz o aprofundamento processual
dedicado a provar eventual culpa do agente. Prevalece, nesse prisma, o interesse de
a sociedade obter decisões mais consistentes, em face da imperiosa tutela das Forças
Armadas, a qual é exercida por esta Justiça Especializada.
3. Com a previsão dos Embargos Infringentes pro societate, evita-se a
impunidade de réus que, em regra, são militares da ativa, os quais ocupam, mediante
a confiança de seus superiores, sensíveis cargos castrenses e, quando forem civis,
atingem a mais eficiente ferramenta de proteção da sociedade - as Forças Armadas.
Preliminar de ausência de interesse recursal da Procuradoria-Geral da Justiça Militar
rejeitada. Decisão por maioria.
4. No conflito aparente de dispositivos penais, a norma especial prevalente deve
ser aquela que realize, no caso concreto, a maior proteção aos princípios e aos
valores fundamentais castrenses, como a hierarquia, a disciplina, o dever, o serviço
militar e a regularidade das Forças Armada s.
5. Ressalvando-se o caso concreto como o mais fiel balizador da decisão do
Magistrado, a perfeita tipicidade das condutas criminosas aos tipos expressamente
previstos no CPM exclui a aplicação de outras normas, ainda que intituladas de
especiais no âmbito da Legislação Ordinária.
6. Embargos Rejeitados. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de
inconstitucionalidade parcial/não recepção do art. 538 do CPPM, suscitada pela Defensoria Pública da
União, por falta de amparo legal; e, por maioria, em rejeitar a preliminar de ausência de interesse
recursal da Procuradoria-Geral da Justiça Militar para a oposição dos presentes Embargos Infringentes,
suscitada pela Defensoria Pública da União, por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade,
em conhecer e, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar em desfavor do 3º Sgt Ex MATEUS TOMÉ DA SILVA, mantendo
íntegro o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:18:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e79b1fa
Brasília, 24 de junho de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Revisor e Relator para o Acórdão

RELATORA:
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR E RELATOR P/ O
ACÓRDÃO:

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
EMBARGANTE:
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
MATEUS TOMÉ DA SILVA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA ÚNIÃO.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo MPM, com base nos arts. 538 e
seguintes do CPPM, c/c os arts. 124 e seguintes do Regimento Interno do STM, contra o Acórdão desta
Corte Castrense, de 15.12.2020, que, por maioria, deu provimento parcial ao Apelo defensivo para
condenar o 3º Sgt Ex MATEUS TOMÉ DA SILVA à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso,
por desclassificação, no art. 210, § 2º, do CPM, com o benefício da suspensão condicional da pena, nos
termos fixados pelo Juízo a quo, e a manutenção dos demais fundamentos da Sentença recorrida, in
litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. LESÃO CORPORAL
CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO
INCIDÊNCIA DO ART. 303, § 1º, DO CTB. DESCLASSIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART.
210, § 2º, DO CPM.
1. O art. 210 do CPM está em conformidade com os princípios constitucionais
basilares das Forças Armadas, quais sejam, hierarquia e disciplina, e com o princípio
da especialidade, tendo sido recepcionado pela Constituição de 1988 e não foi
revogado tacitamente por nenhuma outra norma extravagante, mesmo com o
advento da Lei nº 13.491/2017.
2. A norma penal militar oferece perfeitas condições de adequação típica,
devendo prevalecer mesmo em relação à outra norma de caráter especial no âmbito
da legislação ordinária, como é o caso do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Nos termos da Súmula nº 5 do STM, válida a desclassificação do crime
capitulado na denúncia, mesmo sem a manifestação do Ministério Público Militar até
as alegações escritas, desde que importe em benefício para o réu.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão por maioria.".
O Acórdão foi publicado em 23.2.2021. O MPM foi intimado do Decisum em 3.3.2021 e opôs
tempestivos Embargos em 4.3.2021, enquanto a Defesa foi intimada em 5.3.2021 (Apelação nº
7000008-64.2020.7.00.0000 - Eventos 77/81.).
O Parquet Milicien, em suas Razões recursais, sustentou a prevalência do voto vencido do
Eminente Ministro-Relator Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, que negava provimento ao Apelo
defensivo para manter a Sentença condenatória imposta no Juízo a quo.
Em conformidade com o referido voto vencido, aduziu que "o comportamento delituoso em
discussão foi capitulado no art. 303, § 1º, do CTB, em plena harmonia com o art. 9º, inciso II, do CPM",
porque ocorrido após a entrada em vigor da Lei nº 13.491/2017, que ampliou a tipificação dos crimes
militares, para incluir os contidos na legislação penal comum, quando praticados por militares no
exercício de suas atribuições.
Alegou que, no caso concreto, deve ser levado em conta que o CTB "ostenta o elemento
especializante em confronto com a figura típica genérica do Estatuto Repressivo Castrense".
Alfim, asseverou que, no cenário fático-jurídico delineado, não se vislumbra nenhuma causa
excludente de tipicidade, de antijuridicidade ou de culpabilidade em favor do ora Embargado, de
maneira que a manutenção da condenação do 3º Sgt Ex MATEUS TOMÉ DA SILVA deve ser mantida,
"no entanto, (...) com a condenação do Recorrido como incurso no art. 303, §1º, do CTB, em
consonância com o art. 9º, inciso II, do CPM.".
Em Contrarrazões, a DPU requereu o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial/não
recepção do art. 538 do CPPM, na parte que prevê a interposição dos Embargos Infringentes do Julgado
ao MPM por ser recurso típico da Defesa e, caso superada a preliminar, seja reconhecida a falta de
interesse processual da PGJM, que se intitula custos legis, para utilizar instrumento processual

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:18:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e79b1fa
destinado à defesa, manejando-o para acarretar prejuízos ao jurisdicionado. No mérito, pugnou pelo
não provimento do recurso interposto pela PGJM, para que a Sentença recorrida seja mantida.
É o Relatório.

VOTO
Os presentes Embargos Infringentes do Julgado satisfazem os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecidos, processados e julgados.

1ª PRELIMINAR — INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL/NÃO RECEPÇÃO DO ART. 538 DO
CPPM
A DPU, em Contrarrazões, suscita preliminarmente o reconhecimento da inconstitucionalidade
parcial/não recepção do art. 538 do CPPM, na parte em que permite a interposição dos Embargos
Infringentes do Julgado pelo MPM, porque seria recurso exclusivo da defesa e sem a mesma previsão
no CPP comum.
Não assiste razão à DPU.
Ressalte-se que não cabe a discussão quanto à inconstitucionalidade parcial do art. 538 do
CPPM, porque o dispositivo ingressou no ordenamento jurídico por força do Decreto-Lei nº 1.002, de
21.10.1969, ou seja, anteriormente à atual Carta Magna.
O cerne da questão cinge-se em averiguar se a regra que prevê os Embargos Infringentes do
Julgado pro societate foi ou não recepcionada pelo ordenamento jurídico constitucional vigente.
A Defesa escora a sua argumentação no art. 609, parágrafo único, do CPP comum, o qual
estabelece, in verbis:
Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de
Justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas
leis de organização judiciária.
Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda
instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de
nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da
publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo for parcial, os
embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. (Grifo nosso.)
Na verdade, a Legislação Processual Penal Castrense rege o tema com maior amplitude. Note-
se que o art. 538 do CPPM consagra o princípio da paridade de armas, ao dispor que:
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade,
infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo
Superior Tribunal Militar. (Grifo nosso.)
O novo RISTM, aprovado em 12.2.2020, ratificou e ampliou o cabimento dos Embargos de
Nulidades e Infringentes do Julgado, nos termos dos arts. 124 e 125, § 1º, in verbis:
Art. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado,
observados os requisitos legais:
I - contra decisão não unânime em:
Recurso em Sentido Estrito;
Apelação; e
Agravo Interno interposto nas hipóteses do art. 112 deste Regimento;
II - contra decisão definitiva, ou com foça de definitiva, unânime ou não,
proferida pelo Tribunal em Ação Penal Originária ou em Representação para
Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade para com o Oficialato.
(...)
Art. 125. § 1º. É permitido às partes oferecerem Embargos
independentemente de intimação. (Grifo nosso.)
A Jurisprudência do STM confirma a eficácia do dispositivo, pois, até o presente momento,
inexiste declaração incidental de inconstitucionalidade ou de não recepção do art. 538 do CPPM, nos
termos da ementa abaixo:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MPM. AMEAÇA E
D E S A C A T O . A R T I G O S 2 2 3 E 2 9 9 D O C P M . P R E L I M I N A R D E
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL/NÃO RECEPÇÃO DO ART. 538 DO CPPM
SUSCITADA PELA DEFESA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. (...).
I - Rejeita-se a preliminar de inconstitucionalidade parcial/não recepção do art.
538 do CPPM, arguida pela Defesa, uma vez que o referido dispositivo processual

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:18:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e79b1fa
castrense permanece plenamente dotado de eficácia, pois foi integralmente
recepcionado pelo ordenamento jurídico constitucional, garantindo a paridade de
armas entre o Órgão Ministerial e a Defesa. Decisão majoritária. (...).". (Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado nº 7000619-17.2020.7.00.0000. Relator
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento: 19.11.2020.)
A Defesa também não apontou nenhum precedente, tampouco há notícia de que o Pretório
Excelso tenha declarado a inconstitucionalidade da citada disposição legal, em controle concentrado e
difuso.
Assim, inexiste restrição no que concerne à oposição de Embargos Infringentes do Julgado pelo
MPM.
Sobre o tema, a posição deste Revisor jamais oscilou, conforme o precedente abaixo:
" EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR (MPM). PRELIMINAR. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO MPM. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. PEÇA EXCLUSIVA DA DEFESA. REJEIÇÃO. (...).
1. O avanço legal reclamado pelo ordenamento jurídico seria inserir, no Código
de Processo Penal comum, a possibilidade de o Ministério Público opor Embargos
Infringentes do Julgado, sem retirar, portanto, essa previsão do art. 538 do CPPM.
Haveria retrocesso se, ao invés de ampliar os legitimados à oposição de Embargos
Infringentes na seara comum, fossem inadvertidamente subtraídos do MPM.
2. A JMU, diversamente da comum, atua em apenas duas instâncias e inexistem
os Recursos Especiais para o STJ. Isso reduz o aprofundamento processual dedicado a
provar eventual culpa do agente. Prevalece, nesse prisma, o interesse da sociedade
em obter decisões mais consistentes, em face de a JMU ter menos instâncias do que a
comum.
3. Com a previsão dos Embargos Infringentes, evita-se a impunidade de réus
que, em regra, são militares da ativa, os quais ocupam, mediante a confiança de seus
superiores, sensíveis cargos castrenses e, sendo civis, atingem a mais eficiente
ferramenta de proteção da sociedade - as Forças Armadas. Preliminar rejeitada por
maioria. (...).". (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000040-53.2014.7.01.0201.
Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 30.5.2018.)
Cita-se, ainda, outro precedente do STM, in verbis:
" EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR
CIVIS. INSUBMISSÃO. DISPENSA DO SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO POR EXCESSO DE
CONTINGENTE. VIGÊNCIA DA LEI Nº 5.292/67.
1. O Ministério Público Militar é parte legítima para opor Embargos
Infringentes pro societate, tendo o art. 538 do CPPM consagrado a
paridade de armas quanto à oposição desse Recurso. (...).
Preliminares rejeitadas. Decisão unânime. Embargos conhecidos e
rejeitados. Decisão por maioria.". (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 32-
74.2015.7.07.0007/DF. Relator Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgado em
25.5.2017) (Grifo nosso.)
No mesmo sentido, são os seguintes julgados deste Tribunal: Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000619-17.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Julgado em
19.11.2020; Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000286-65.2020.7.00.0000, de relatoria do
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgado em 24.9.2020; Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000177-51.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, julgado
em 3.9.2020; e Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001132-19.2019.7.00.0000, de relatoria do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, julgado em 23.9.2020.
Por conseguinte, o art. 538 do CPPM está em sintonia com a CF/1988.
Ademais, com a omissão do Código de Processo Penal sobre esse Recurso, o Ministério Público
Federal, do Distrito Federal e dos Estados, em regra, fruto dessa carência de dispositivo legal
semelhante, não estão respaldados para opor Embargos Infringentes contra os acusados.
Por isso, o poderoso avanço legal desejado por aquelas Instituições, no contexto do
ordenamento jurídico, seria no sentido de que o Código de Processo comum, à luz do art. 538 do CPPM,
também contivesse essa possibilidade.
Considerando-se que a situação atual do País conclama a união de todos os órgãos contra os

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:18:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e79b1fa
altos índices de criminalidade, representaria sério retrocesso se, ao invés de ampliar os Embargos
Infringentes para os referidos Ministérios Públicos, fossem inadvertidamente subtraídos do MPM.
A previsão da oposição dos Embargos Infringentes pelo MPM, no art. 538 do CPPM, guarda clara
lógica.
O legislador, ao considerar o complexo Sistema Castrense, disponibilizou os Embargos
Infringentes para o MPM, dentre outros aspectos, porque a JMU, diversamente da comum, atua em
apenas duas instâncias e inexistem os Recursos Especiais para o STJ. Isso reduz o aprofundamento
processual dedicado a provar eventual culpa ou inocência do agente.
Nessa base, os Embargos Infringentes perfazem nova oportunidade para que o STM, no mesmo
patamar do STJ/TSE/TST, reexamine eventual falha havida nos acórdãos embargados pelo MPM, ainda
que possa resultar contrária aos interesses do réu. Prevalece, nesse prisma, a senda de a sociedade
obter decisões mais consistentes, em face de a JMU ter menos instâncias do que a comum.
Com a referida previsão, aprofunda-se a análise dos casos envolvendo réus que, em regra, são
militares da ativa, os quais ocupam, mediante a confiança de seus superiores, sensíveis cargos
castrenses e, quando civis, atingem a mais eficiente ferramenta de proteção da sociedade - as Forças
Armadas.
A manutenção do MPM como interessado recursal dos Embargos Infringentes estampa, nesse
aspecto como em muitos outros, que a JMU processa e julga de forma isenta e nada tem de
corporativista (em face da possibilidade de que os réus militares, embora primeiramente absolvidos
perante o STM, possam ser condenados em sede de Embargos Infringentes).
Portanto, a jurisprudência do STM, sem oscilar, aponta que o Parquet das Armas tem
legitimidade ativa para opor Embargos Infringentes do Julgado, nas condições do art. 538 do CPPM.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de inconstitucionalidade parcial/não recepção do art. 538
do CPPM, suscitada pela Defensoria Pública da União, por falta de amparo legal.

2ª PRELIMINAR — AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA PGJM PARA A OPOSIÇÃO DOS
PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES
A DPU pretende, ainda, que seja declarada a ausência de interesse recursal da PGJM, por, na
função de custos legis, utilizar instrumento processual, destinado exclusivamente à defesa, em
prejuízo do jurisdicionado.
Novamente, não assiste razão à combativa Defesa Pública.
Ambas as premissas estão equivocadas. A PGJM não está funcionando apenas como fiscal da
lei, nem os Embargos Infringentes do Julgado são recurso exclusivo da Defesa, como fundamentado na
anterior preliminar.
Embora a PGJM tenha, mediante o Parecer do Subprocurador Dr. CEZAR LUÍS RANGEL
COUTINHO, manifestado a opinião da Instituição anteriormente, percebe-se que o Órgão de cúpula do
Parquet Miliciens passou a ser o representante do MPM, ao insurgir-se contra o Acórdão lavrado nos
autos da Apelação nº 7000008-64.2020.7.00.0000.
In casu, o próprio MPM sucumbiu, surgindo a sua legitimidade ativa para a oposição dos
presentes Embargos Infringentes do Julgado, mediante a atuação da PGJM.
Essa legitimidade ativa tem amparo no art. 538 do CPPM, norma dotada de plena eficácia e em
perfeita harmonia com a Constituição Federal e com a Lei Complementar nº 75, de 20.5.1993, in
verbis:
Constituição Federal de 1988
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
(...)
Art. 128. O Ministério Público abrange:
I - o Ministério Público da União, que compreende:
a) o Ministério Público Federal;
b) o Ministério Público do Trabalho;
c) o Ministério Público Militar;
d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;
II - os Ministérios Públicos dos Estados.
Lei Complementar nº 75, de 1993
Art. 123. Compete ao Procurador-Geral da Justiça Militar exercer as funções
atribuídas ao Ministério Público Militar junto ao Superior Tribunal Militar, propondo as

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:18:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e79b1fa
ações cabíveis e manifestando-se nos processos de sua competência.
(...).
Art. 140. Os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar serão designados para
oficiar junto ao Superior Tribunal Militar e à Câmara de Coordenação e Revisão. (Grifo
nosso.)
Corroborando as disposições constitucionais e infraconstitucionais descritas, este Tribunal
disciplinou a matéria em seu Regimento Interno, in verbis:
Art. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, observados os
requisitos legais:
I - contra decisão não unânime em:
a) Recurso em Sentido Estrito;
b) Apelação; e
c) Agravo Interno interposto nas hipóteses do art. 112 deste Regimento;
II - contra decisão definitiva, ou com força de definitiva, unânime ou não,
proferida pelo Tribunal em Ação Penal Originária ou em Representação para
Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade para com o Oficialato.
(...)
Art. 125. Os Embargos serão oferecidos por petição dirigida ao Presidente do
Tribunal, no prazo de cinco dias, contado da intimação eletrônica do acórdão,
observados os dispositivos legais pertinentes.
§ 1º É permitido às partes oferecerem Embargos independentemente de
intimação. (...).
Art. 126. Os Embargos da Defesa serão opostos no processo principal. Em
seguida, serão distribuídos ao relator para a sua admissão ou não; caso admitidos,
abrir-se-á vista, pelo prazo de cinco dias, ao Procurador-Geral da Justiça
Militar.
Art. 127. Opostos Embargos pelo Procurador-Geral da Justiça Militar e
uma vez admitidos, será a parte embargada intimada para contestá-los no prazo de
cinco dias. (Grifo nosso.)
O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou, incidentalmente, por unanimidade, em sede do
Habeas Corpus nº 125.768/SP (Relator Ministro DIAS TOFOLLI), a inconstitucionalidade da antiga
redação do art. 119, § 1º, do RISTM (Emenda Regimental nº 24, de 28.5.2014), o qual exigia o mínimo
4 (quatro) votos minoritários divergentes para o cabimento dos embargos infringentes e de nulidade,
interpostos contra decisão não unânime desta Corte Castrense.
A Ementa do citado Habeas Corpus, no número 3 dos fundamentos da referida Decisão,
sintetizou a validade do art. 538 do CPPM:
"EMENTA: Habeas corpus. Processo penal militar. Recurso. Embargos
infringentes e de nulidade. Superior Tribunal Militar. Norma regimental que exige no
mínimo 4 (quatro) votos minoritários divergentes para seu cabimento.
Inadmissibilidade. Requisito não previsto nos arts. 538 e 539 do Código de Processo
Penal Militar. Tribunal que não dispõe de poderes normativos para disciplinar matéria
recursal em contrariedade à lei. Inteligência do art. 96, I, a, da Constituição Federal.
Inconstitucionalidade formal da alteração regimental. Garantia da razoável duração
do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) que não a legitima. Violação dos princípios
constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF).
Ilegalidade flagrante. Impossibilidade de analogia com o art. 333, parágrafo único, do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que exige no mínimo 4 (quatro)
votos vencidos para o cabimento dos embargos infringentes. Norma editada à época
em que o art. 119, § 3º, c, da Carta de 1969 expressamente outorgava à Suprema
Corte poderes para dispor, em seu regimento interno, sobre o processo e o
julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal. Ordem concedida
para se determinar ao Superior Tribunal Militar que processe os embargos
infringentes interpostos pelo paciente. Declarada a inconstitucionalidade incidental
do art. 119, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, na redação dada
pela Emenda Regimental nº 24, publicada no DJe de 10/6/14. 1. Assim como o
legislador não pode se imiscuir em matéria reservada ao regimento interno dos
tribunais, a esses é vedado desbordar de seus poderes normativos e dispor sobre
matéria de competência privativa da União (art. 22, I, CF), sob pena de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:18:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e79b1fa
inconstitucionalidade formal. Precedentes. 2. A atribuição de poderes aos tribunais
para instituir recursos internos e disciplinar o procedimento dos recursos que devam
julgar não lhes outorga competência para criar requisito de admissibilidade recursal
não previsto em lei. Inteligência do art. 96, I, a, da Constituição Federal. 3. Os arts.
538 e 539 do Código de Processo Penal Militar não exigem, para o
cabimento dos embargos infringentes e de nulidade, número mínimo de
votos vencidos. 4. O art. 119, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, ao exigir, no mínimo, 4 (quatro) votos divergentes minoritários para o
cabimento dos embargos infringentes e de nulidade, além de dispor sobre matéria de
competência privativa da União, viola o devido processo legal (art. 5º. LIV, CF), por
impor requisito de admissibilidade recursal não previsto em lei. 5. Descabe invocar-se
analogia com o art. 333, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal, que exige no mínimo 4 (quatro) votos vencidos para o cabimento dos
embargos infringentes, uma vez que essa regra foi editada à época em que a
Constituição de 1969, no art. 119, § 3º, c, outorgava poderes normativos ao Supremo
Tribunal Federal para dispor sobre o processo e o julgamento dos feitos de sua
competência originária ou recursal. 6. A garantia constitucional da duração razoável
do processo não pode ser hipertrofiada em prejuízo da ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF), salvo quando nítido o abuso do direito de
recorrer. 7. É inconstitucional o art. 119, § 1º, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, na redação dada pela Emenda Regimental nº 24, publicada no DJe de
10/6/14, ao exigir no mínimo 4 (quatro) votos divergentes minoritários para o
cabimento dos embargos infringentes e de nulidade. 8. Ordem de habeas corpus
concedida.". (STF. Habeas Corpus nº 125.768/SP. Relator Ministro DIAS TOFFOLI.
Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Julgamento em 24.6.2015. Publicado no DJe - 194, de
29.9.2015.) (Grifo nosso.)
Embora o objeto do pedido, adstrito ao julgamento do referido Habeas Corpus, não tenha sido a
declaração de inconstitucionalidade da oposição dos Embargos Infringentes do Julgado pelo MPM,
verifica-se que o STF, reflexamente, validou o art. 538 do CPPM e afastou as teses de sua não
recepção.
Por fim, a legitimidade constitucional e infraconstitucional na cumulação de funções do MPM é
notável, incumbindo-lhe agir como parte na relação jurídica processual e também como fiscal da lei.
Esse múnus público é exercido por seguimentos especializados do Parquet militar perante a 1ª
Instância da JMU e nesta Instância Superior.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de ausência de interesse recursal da PGJM para a oposição
dos presentes Embargos Infringentes, suscitada pela Defensoria Pública da União, por falta de amparo
legal.

MÉRITO
Em síntese, a PGJM insurge-se contra o Acórdão do STM que, por maioria, deu provimento
parcial ao Apelo defensivo para condenar o 3º Sgt Ex MATEUS TOMÉ DA SILVA à pena de 3 (três)
meses de detenção, como incurso, por desclassificação, no art. 210, § 2º, do CPM, com o benefício do
sursis, nos termos fixados pelo Juízo a quo, com a manutenção dos demais fundamentos da Sentença
recorrida, nos termos do voto do Revisor Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
O Parquet militar alega que deveria prevalecer o entendimento minoritário, consoante os votos
vencidos dos Ministros Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI (Relator), Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, em seu voto de vista, e Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO,
os quais negavam provimento ao Recurso defensivo e mantinham na íntegra a Sentença recorrida.
A PGJM requer a reforma do referido Acórdão, para que seja mantida a Sentença condenatória
proferida no Juízo a quo, a qual classificou a conduta criminosa no art. 303, § 1º, do Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), c/c o art. 9º, inciso II, do CPM.
A reiteração da tese da especialidade do CTB em detrimento do Código Penal Militar (CPM),
ainda que sob novo enfoque em sede de Embargos Infringentes, não altera o entendimento firmado
majoritariamente no Acórdão embargado.
Segundo os autos, em 19.12.2018, por volta de 10h30, o 3º Sgt Ex MATEUS TOMÉ DA SILVA
capotou, por imperícia, a viatura Marruá Agrale, modelo VTNE 3⁄4 TON, ano 2012, na ladeira próxima ao
estande de tiro do 16º RC Mec (Bayeux/PB), causando a lesão corporal culposa em 7 (sete) militares e
o dano ao veículo no valor de R$ 18.828,28 (dezoito mil, oitocentos e vinte e oito reais e vinte e oito

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:18:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e79b1fa
centavos), conforme Laudo Pericial e Parecer Técnico.
Extraem-se da prova testemunhal e pericial as seguintes conclusões: o 3º Sgt TOMÉ recebeu a
missão de fazer a manutenção da área verde do paiol da OM, distante de 1 a 2 Km; decidiu empregar a
viatura militar para transportar a tropa, mesmo para curta distância; embarcou os homens e assumiu a
direção do veículo, sem possuir habilitação; sabia que havia militar habilitado na carroceria; não
determinou o uso do cinto de segurança; dirigia com excesso de velocidade para a via de terra;
acelerou a Marruá na subida, perdendo o controle da direção em desnível do terreno numa curva
acentuada; e trata-se de acidente simples do tipo capotamento lateral, com giro de 180º do veículo
sob o seu eixo longitudinal.
Por tais condutas, em 11.11.2019, o CPJ Ex, por unanimidade, absolveu o réu da imputação do
art. 266 do CPM e do art. 309 do CTB, com base no art. 439, letra "b", do CPPM, e o condenou à pena
de 1 (um) ano de detenção e de proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor pelo tempo da pena. Outrossim, fixou o regime prisional inicialmente aberto e concedeu o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em sede de Apelação, o Plenário do STM, por maioria, afastando a aplicação do CTB, deu
provimento parcial ao Apelo defensivo e condenou o réu à pena de 3 (três) meses de detenção, como
incurso, por desclassificação, no art. 210, § 2º, do CPM.
A corrente majoritária entendeu que os princípios basilares das Forças Armadas, a Hierarquia e
a Disciplina, requerem o particular tratamento previsto na normal penal militar (CPM), mesmo diante
de outra regra também de caráter especial no âmbito da legislação ordinária (CTB).
Assim, a divergência embargada cinge-se na rediscussão da classificação da conduta criminosa
culposa, configurando-se conflito aparente de normas. A corrente majoritária entende que o fato se
adequa perfeitamente ao art. 210, § 2º, do CPM, configurando norma especial em relação ao CTB.
Na óptica da PGJM, a prática da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor deve
ser enquadrada no art. 303, § 1º, do CTB, c/c o art. 9º, inciso II, do CPM, em virtude da Lei nº
13.491/2017.
Particularmente, entendo que as condutas de dano culposo em material bélico com lesão
corporal seriam melhor classificadas no § 2º do art. 210 ( Lesão culposa com multiplicidade de
vítimas) e no art. 262 ( Dano em material ou aparelhamento de guerra), c/c o art. 266 (
Modalidades culposas), ambos do CPM. Entretanto, deixo de prosseguir na fundamentação para
agravar a situação do réu, por inexistir Recurso de Apelação ministerial.
O Acórdão embargado, de relatoria do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, afastou com
maestria a aplicação das normas do CTB, com base nos argumentos abaixo, in verbis:
"(...) Friso, por oportuno, que o Acusado restou condenado tão somente como
incurso no art. 303, § 1º, do CTB, tendo sido absolvido em relação ao crime de dano.
Assim, a matéria trazida à discussão nesta oportunidade cinge-se às lesões corporais
culposas advindas do acidente automobilístico. (...)
Desse modo, verifica-se que o Acusado, conduzindo a viatura Marruá Agrale,
sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, praticou as lesões corporais culposas
em 7 (sete) colegas de caserna, dada a sua imperícia.
O aludido dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro, no qual o Apelante restou
condenado, dispõe, in litteris:
Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo
automotor:
Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
§ 1º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer
qualquer das hipóteses do § 1º do art. 302. (...).
Art. 302. (...)
§ 1º No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor,
a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:
I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;
(...).
Contudo, o Código Penal Militar, no Capítulo III, reservado aos crimes de Lesão
Corporal e de Rixa, em seu art. 210, prevê a ofensa culposa à integridade corporal ou
à saúde de outrem. Vejamos o dispositivo em sua integralidade:
Lesão culposa
Art. 210. Se a lesão é culposa:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:18:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e79b1fa
Pena - detenção, de dois meses a um ano.
(...)
Aumento de pena
§ 2º Se, em consequência de uma só ação ou omissão culposa,
ocorrem lesões em várias pessoas, a pena é aumentada de um sexto até
metade.
Nesse contexto, verifica-se que a conduta imputada ao Acusado encontra
perfeita subsunção no Código Penal Militar, pois, a despeito do meio empregado, o
resultado obtido da conduta foram lesões corporais nos 7 (sete) militares que
estavam a bordo da viatura. Portanto, despicienda a aplicação de outro normativo
penal.
É sabido que a Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, alterou o art. 9º, inciso
II, do Código Penal Militar, trazendo à competência da Justiça Militar da União todos os
demais crimes previstos na legislação penal, mas desde que praticados nas
circunstâncias elencadas no próprio artigo. É a chamada norma de extensão.
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação
penal, quando praticados: (...). (Grifo nosso)
Entretanto, o objetivo da introdução da norma de extensão não foi - e não é,
friso - a revogação tácita do Código Penal Militar. Muito pelo contrário, a nova
sistemática somente acresceu à competência desta Justiça Especializada os crimes
que, antes do advento da referida Lei, mesmo que praticados nas circunstâncias
previstas no art. 9º do CPM, mas por nele não encontrarem subsunção, eram julgados
pelos outros ramos do direito. Noutras palavras, a norma de extensão veio para
corrigir uma questão competencial - os crimes militares sempre serão julgados pela
Justiça Militar - e não para, desprezando o Código Penal Militar, fazer prevalecer as
demais legislações penais.
Nesse mote, a norma de extensão não serve como garantia para se escolher a
legislação a ser aplicada, pois o Código Penal Militar, legislação especial que é,
deve ser utilizado em primeiro lugar sempre. As demais legislações,
mesmo que também especiais, devem ser observadas somente se o Código
Penal Militar não tiver a previsão exata da conduta; ou seja, são aplicadas
de forma subsidiária.
E mais: subsunção perfeita não se refere às circunstâncias que orbitam
a conduta, mas, sim, o fato em si. Por exemplo, na lesão corporal culposa,
o relevante é a ofensa à integridade física da vítima, pouco importando se
advinda de um acidente automobilístico ou do emprego equivocado de uma
arma de fogo ou de qualquer outro instrumento.
Sob esse prisma, há que se ter em mente que o Código Penal Militar,
no âmbito de competência da Justiça Militar da União, é e sempre será
prevalecente. As legislações penal e processual militares são as
protagonistas, as demais, suplementares.
Não se ignora que o Código de Trânsito Brasileiro também é uma
norma especial, mas desde que comparada com a legislação penal comum.
Tendo como foco uma conduta praticada nos moldes do art. 9º do CPM, ou seja, crime
militar, a legislação de trânsito não pode ter outra classificação senão a
geral em relação ao CPM.
Ora, o Princípio da Especialidade denota à lei uma característica intrínseca que a
distingue das gerais, qual seja: a prevalência da norma especial sobre a geral
se estabelece pela comparação abstrata das normas. Dentre as demais
normas, a comparação deve ser feita concretamente.
Assim, a norma especial - no caso, o Código Penal Militar - afasta, de plano, a
incidência da norma geral - no caso, o Código de Trânsito Brasileiro.
Na verdade, dessa forma evita-se o bis in idem, pois determina que haverá a
prevalência da norma especial sobre a geral, sendo certo que a comparação entre as
normas será estabelecida in abstracto. (...)". (Grifo nosso.)
O STM tem reconhecido, historicamente, em homenagem ao Princípio da Especialidade, a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:18:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e79b1fa
prevalência das normas processuais e penais castrenses em face da legislação extravagante e, com o
advento da Lei nº 13.491/2017, dos crimes militares por extensão.
O Tribunal consagrou a especialidade das normas penais castrenses em detrimento dos
institutos despenalizadores da Lei nº 9.099, de 26.9.1995, da substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direito (CP comum, alterado pelas Leis nº 7.209, de 11.7.1984, e nº 9.714,
de 25.11.1998) e das medidas educativas do art. 28 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343, de 23.8.2006),
em virtude dos Princípios da Hierarquia, da Disciplina e da regularidade das Forças Armadas.
Em relação à aplicação da Lei de Drogas, como destacado pelo eminente Ministro Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, o STF, diuturnamente, vem consagrando a aplicação do Princípio da
Especialidade e os Princípios Castrenses, como a Hierarquia, a Disciplina e o Dever Militar, de modo a
prevalecer as regras dispostas no CPM em detrimento das normas comuns.
Nesse sentido, além do HC nº 92.462/RS, de relatoria da Ministra CARMEN LÚCIA (Julgamento:
23.10.2007) e do HC 104.923/RJ, cujo relator para o Acórdão foi o Ministro AYRES BRITO (Julgamento:
26.10.2010), colaciona-se o precedente abaixo, in litteris:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ENTORPECENTE
(ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE.
1. Ao tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância similar em local
sujeito à administração castrense aplica-se o art. 290 do Código Penal Militar, ante a
incidência do princípio da especialidade. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.". (STF. HC 163.581 AgR, Relator
Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma. Julgamento: 14.12.2018.
Publicação: 6.2.2019.)
No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, o
STF assim já se manifestou, in verbis:
"PENA - PROCESSO PENAL MILITAR - SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 44 DO CÓDIGO
PENAL. Ante o critério da especialidade, descabe observar o disposto no artigo
44 do Código Penal, no que prevê a substituição da pena restritiva da liberdade pela
de direitos - precedentes: recurso extraordinário nº 273.900, relator o ministro
Sepúlveda Pertence, habeas corpus nº 94.083, relator o ministro Joaquim Barbosa, e
habeas corpus nº 91.709, relatora a ministra Cármen Lúcia.". (Habeas Corpus nº
127.199/BA. Relator: Ministro Dr. MARCO AURÉLIO MELO. Julgamento: 25.4.2017.
Publicação: 10.5.2017.)
O CPM e o CPPM possuem disposições próprias e especiais que não foram derrogadas com a
entrada em vigor de normas gerais, embora com definição aparentemente similar e tecnicamente mais
modernas.
O mesmo entendimento deve ser aplicado na interpretação da Lei nº 13.491/2017, que
introduziu os denominados crimes militares por extensão. Sua finalidade foi acrescentar os delitos da
legislação penal à competência desta Justiça Especializada, quando praticados nas circunstâncias do
inciso II do art. 9º do CPM.
Portanto, os crimes militares por extensão não devem prevalecer sobre os delitos do CPM,
mesmo quando se tratar de outras normas de caráter especial no âmbito da legislação ordinária, como
as regras de trânsito.
O Plenário do STM reconhece o caráter especial do CPM, inclusive após a Lei nº 13.491/2017,
conforme o precedente a seguir, in verbis:
" EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. ENTORPECENTE. MACONHA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
14 DO STM. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
A posse de entorpecentes dentro do quartel é conduta grave e deve ser avaliada
sob a ótica da lei penal castrense, pois coloca em risco não só a saúde da
coletividade na caserna, objeto da tutela da legislação penal militar, mas também a
segurança das instituições castrenses, uma vez que os militares lidam, em suas
atividades, com armas de alto poder destrutivo, o que evidencia, portanto, perigo
consistente na exposição de todo o efetivo da Organização Militar.
É inaplicável o princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de
substância entorpecente em local sujeito à administração militar. Entendimento
consolidado neste STM e no STF.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/08/2021 21:18:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e79b1fa
A Lei nº 13.491/2017 não modificou o caráter especial do CPM, ela apenas
ampliou o rol das condutas consideradas crimes militares. Por essa razão, afasta-se a
alegação defensiva da incidência da Lei nº 11.343/2006. Autoria e materialidade
comprovadas. Inexistência de causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude.
Conduta perpetrada classificada como fato típico, antijurídico e culpável.
Desprovido o apelo defensivo. Condenação mantida.
Decisão unânime.". (Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000. Relator Ministro
Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Revisora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 17.9.2020. Publicação: 29.9.2020.) (Grifo
nosso.)
A aplicação desmedida dos crimes militares por extensão e da legislação penal extravagante
em prejuízo dos tipos previstos no Código Penal Militar descaracteriza a tutela especial desta Justiça
Especializada e compromete o vigor das Instituições Militares.
As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são
instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na Hierarquia e na Disciplina, e
destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem.
A regularidade das Forças Armadas, suas peculiaridades e os valores fundamentais castrenses
recebem a máxima proteção de seus próprios princípios e regras, os quais devem prevalecer.
Por isso, o art. 210, caput, do CPM deve ser aplicado à espécie, por ser adequado ao caso sob
exame e estar em conformidade com os princípios constitucionais da Hierarquia e da Disciplina e
também com o Princípio da Especialidade do CPM, afastando a incidência do art. 303, § 1º, do CTB, c/c
o art. 9º, inciso II, do CPM.
Ressalte-se que a aplicação do art. 210 do CPM importa em maior benefício ao Embargado por
ter previsão de pena abstratamente mais branda em relação à prevista no CTB, e a desclassificação
encontra amparo na Súmula nº 5 deste Tribunal.
Ante o exposto, conheço e rejeito os Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar em desfavor do 3º Sgt Ex MATEUS TOMÉ DA SILVA, mantendo
íntegro o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 14:49:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd360f8a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000199-75.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: MATEUS TOMÉ DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo MPM, com fulcro nos arts. 538 e
seguintes do CPPM, c/c os arts. 124 e seguintes do Regimento Interno do STM, contra o Acórdão proferido
pelo Superior Tribunal Militar que, na Sessão de 15/12/2020, por maioria, deu provimento parcial ao Apelo
defensivo, para condenar o 3º Sgt Ex MATEUS TOMÉ DA SILVA à pena de 3 (três) meses de detenção,
como incurso, por desclassificação, no art. 210, § 2º, do CPM, com o benefício da suspensão condicional
da pena, nos termos fixados pelo Juízo a quo, com a manutenção dos demais fundamentos da Sentença
recorrida, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO
ART. 303, § 1º, DO CTB. DESCLASSIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 210, § 2º, DO CPM.
1. O art. 210 do CPM está em conformidade com os princípios constitucionais basilares
das Forças Armadas, quais sejam, hierarquia e disciplina, e com o princípio da
especialidade, tendo sido recepcionado pela Constituição de 1988 e não foi revogado
tacitamente por nenhuma outra norma extravagante, mesmo com o advento da Lei nº
13.491/2017.
2. A norma penal militar oferece perfeitas condições de adequação típica, devendo
prevalecer mesmo em relação à outra norma de caráter especial no âmbito da legislação
ordinária, como é o caso do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Nos termos da Súmula nº 5 do STM, válida a desclassificação do crime capitulado na
denúncia, mesmo sem a manifestação do Ministério Público Militar até as alegações
escritas, desde que importe em benefício para o réu.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão por maioria.".

PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL/NÃO RECEPÇÃO DO ART 538 DO CPPM

A Defensoria Pública da União pleiteou o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial/não
recepção do art. 538 do CPPM, na parte em que prevê a possibilidade de interposição dos Embargos
Infringentes do Julgado ao Ministério Público Militar.
Exponho novamente meu posicionamento divergente, como já venho me manifestando, por
entender que razão assiste à Defesa.
Assim encontra-se redigido o dispositivo atacado:
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade,
infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior
Tribunal Militar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 14:49:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd360f8a

A hermenêutica jurídica é a ciência responsável por estabelecer metodologias para que o Órgão
Julgador chegue ao pleno entendimento do sentido e do alcance da norma jurídica sub examine.
Nessa senda, a interpretação gramatical do dispositivo hostilizado levaria a crer que esta Corte
Castrense profere sentenças, e não acórdãos, como se extrai do trecho: "(...) às sentenças finais
proferidas pelo Superior Tribunal Militar. (...)". Por óbvio, em que pese a literalidade do dispositivo, tal não
se discute.
No mesmo norte, a exegese segundo a qual cabe ao MPM opor, em qualquer caso, os Embargos
Infringentes e de Nulidade com fulcro no art. 538 do CPPM, além de ser contrária à doutrina e à
prevalente jurisprudência nacional, desfigura a natureza dos Embargos Infringentes e de Nulidade.
Antes de se obter a resposta sobre a adequação constitucional ou não do instrumento utilizado pelo
Parquet de forma desfavorável ao réu, necessária a exegese dessa espécie recursal.
Fernando da Costa Tourinho Filho[1], ao abordar o instituto, ensina que:
[...] a palavra "embargos" provém de embargar, que significa reprimir, dificultar,
impedir. E como no Direito lusitano (e tal recurso guarda essa origem) a parte podia,
às vezes, investir contra a sentença, exigindo a retratação do órgão que a prolatou,
logo nada mais expressivo que a palavra "embargos" para traduzir o meio de que se
valia o litigante para impedir a execução da sentença.

O recurso surgiu, no âmbito do sistema processual criminal, com o advento da Lei n° 1.720-B, de
3/11/1952, tendo por escopo assegurar ao acusado uma espécie de "pedido de reconsideração" no
tocante ao ponto da decisão em que sucumbiu, mas que lhe fora considerado favorável por pelo menos
um dos julgadores.
Sob a óptica doutrinária, ponderam os autores acerca dos requisitos para sua interposição. Leia-se.
Aury Lopes Junior[2]:
[...] No que tange ao cabimento, dois aspectos são fundamentais para compreensão
desta impugnação:
1° é um recurso que somente tem cabimento para impugnar uma decisão não
unânime proferida por tribunal no julgamento de uma apelação, recurso em sentido
estrito ou agravo em execução;
2° é um recurso exclusivo da defesa, pois exige uma decisão não unânime
desfavorável ao réu, ou seja, há um voto divergente a favor da tese defensiva (no
todo ou em parte) [...]. (Grifo nosso.)

Guilherme de Souza Nucci[3]:
Trata-se de recurso privativo da defesa, voltado a garantir uma segunda análise
da matéria decidida pela turma julgadora, por ter havido maioria de votos e não
unanimidade, ampliando-se o quórum do julgamento [...]. (Grifo nosso.)

Eugênio Pacelli[4]:
Os requisitos básicos de admissibilidade, então, são:
A existência de decisão não unânime;
Que essa decisão seja desfavorável à defesa;
Que tenha sido proferida no julgamento de recurso em sentido estrito e de apelação.
Entretanto, desde que em favor da defesa, até o Ministério Público poderá
manejar os citados embargos, na condição de custos legis [...]. (Grifo nosso.)

Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes[5]:

Trata-se de impugnação privativa da defesa, cuja previsão parece estar
fundada no receio de que possa cristalizar-se, contra o réu, um julgamento injusto,
pois a existência de um voto mais favorável constitui indício de que a solução dada à
causa, no mínimo, não é pacífica.
Por isso, não cabem no processo penal as mesmas hesitações da doutrina processual

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 14:49:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd360f8a
civil quanto à conveniência da manutenção de tal recurso - aqui, os inconvenientes
resultantes da procrastinação de uma decisão final são largamente compensados
pela maior tutela que se dá ao direito de liberdade. [...]. (Grifo nosso.)

Como se extrai das lições dos renomados juristas, os Embargos Infringentes e de Nulidade foram
concebidos com o intuito de oportunizar à Defesa a reanálise da matéria considerada favorável ao
agente por, ao menos, um dos julgadores. Logo, trata-se de espécie recursal alicerçada em princípios
de índole magnas, como o da inocência ou da não culpabilidade, o do in dubio pro reo e o do favor rei.
Por consequência, não é crível atribuir legitimação ampla e irrestrita ao Parquet, em casos como o
ora em análise. Fazê-los equivale a autorizar que, mesmo diante de uma absolvição em 1ª instância e,
a posteriori, diante de Acórdão confirmatório regularmente prolatado por esta Corte de Justiça, tal qual
o caso dos autos, venha, novamente, a acusação insurgir-se, como se manejasse uma "segunda
apelação" dentro da "primeira" que lhe fora desfavorável, calcada em voto minoritário e ancorando-se,
tão somente, na mera literalidade do disposto no art. 538 do CPPM.
É consabido que o postulado da presunção de não culpabilidade reveste-se de fundamentalidade, eis
que constante do inciso LVII do art. 5° da Constituição Federal. Bem assim, a presunção de inocência
ganha significativos contornos que dependem da atuação do Poder Judiciário, visto dele emergirem os
atentos e justificados esclarecimentos reivindicados processualmente, neste e em outros.
Nessa perspectiva, a efetivação dos direitos fundamentais depende da atuação da Judicatura, único
Poder com autoridade para assegurar ao jurisdicionado a adequada aplicação das normas, das regras e
dos princípios. Nesse norte, o manejo de Embargos Infringentes e de Nulidade de forma contrária ao
interesse do réu desfigura os motivos ensejadores da concepção dessa espécie recursal, além de
colidir frontalmente com os primados do in dubio pro reo e do favor rei.
Certo é que o in dubio pro reo determina que, na hipótese de dúvida, inexista escolha ao juiz a não
ser proclamar decisão favorável ao acusado. Por sua vez, o favor rei é calcado, não na dúvida, mas na
dignidade humana e na proteção da liberdade por intermédio do devido processo legal. Assim, não há
como preservar os princípios acima nomeados e clausulados como pétreos pelo legislador originário, se
este Tribunal assegurar interpretação literal e ampliativa ao dispositivo atacado.
Segundo o ensino de Maurício Zanoide de Moraes[6]: "Quando o intérprete do texto legal é o
julgador, ele deverá fazer as escolhas conforme os valores constitucionais".
É de ser utilizada, portanto, a técnica da interpretação conforme a Constituição Federal, para
proclamar a constitucionalidade do art. 538 do CPPM, sem redução de texto, assegurando a
legitimidade do Ministério Público para valer-se dos Embargos de Infringência e Nulidade, no âmbito da
Justiça Militar, tão somente nas hipóteses em que tal manejo seja favorável aos interesses do réu.
Pelo exposto, acolho a preliminar da Defesa para, dando interpretação conforme a Constituição
Federal ao art. 538 do CPPM, reconhecer a ilegitimidade da PGJM para a oposição dos presentes
Embargos de Infringência e Nulidade.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DA PGJM PARA ATUAR COMO "CUSTOS LEGIS"

Ainda, a Defensoria Púbica da União arguiu a falta de interesse recursal da PGJM na qualidade de
"custos legis".
Pondero acerca da falta de interesse recursal da PGJM por considerar inconstitucional e ilegal a
atuação do Ministério Público Militar na condição de "custos legis" em recurso exclusivo da Defesa.
No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça considera os infringentes um apelo de
natureza exclusiva da Defesa, acorde os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA
REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
OCORRÊNCIA. EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de
provimento ao agravo regimental. 2. Inadmissível o pleito de não
conhecimento do recurso especial interposto pelo órgão da acusação sob o
fundamento de que a instância ordinária não foi esgotada, ante a não
interposição de embargos infringentes, eis que tal recurso é exclusivo da
defesa, nos termos do parágrafo único do art. 609 do CPP. 3. Agravo regimental a
que se nega provimento (STJ - AgRg no REsp: 1371814 MG 2013/0083630-0, Relator:
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/5/2013, T5 - QUINTA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 14:49:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd360f8a
TURMA, DJe de 29/5/2013); (Grifo nosso.)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE
EMBARGOS INFRINGENTES PELA ACUSAÇÃO. SÚMULA 207/STJ. INAPLICABILIDADE.
ART. 609 DO CPP. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ARMA ENCONTRADA NO
INTERIOR DO VEÍCULO DO RÉU - TAXISTA. PLEITO DE EXTENSÃO DO CONCEITO DE
LOCAL DE TRABALHO. INADMISSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO
NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. 1. Os embargos infringentes, a teor do
disposto no art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, são
recursos exclusivos da defesa, não da acusação. 2. Com efeito, mostra-se
incabível exigir-se o esgotamento da instância ordinária quando o inconformismo do
Ministério Público objetiva situação mais gravosa ao acusado, razão pela qual não se
aplica o enunciado da Súmula 207 do STJ . 3. No mais, melhor sorte não assiste ao
agravante, visto que não é possível desclassificar o crime de porte ilegal para o delito
definido no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, conforme pretende a Defesa. 4.
Dispõe o art. 12 da Lei n. 10.826/03 que somente caracteriza o delito de posse
quando o artefato se encontrar "no interior da residência ou dependência desta, ou,
ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do
estabelecimento ou empresa". 5. Ora, conquanto o recorrente seja motorista de táxi e
o utilize para sua atividade laboral, este não pode ser considerado como a extensão
do local de trabalho. 6. A adoção de tal entendimento ocasionaria a indevida
ampliação do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, permitindo a qualquer
profissional o livre transporte de arma de fogo em diversos locais, sob o argumento
de que o veículo conduzido consistiria em extensão do local de trabalho. 7. Não
trazendo o agravante tese jurídica capaz de modificar o posicionamento
anteriormente firmado, é de se manter a decisão agravada na íntegra, por seus
próprios fundamentos. 8. Agravo a que se nega provimento (STJ - AgRg no REsp:
1318757 MG 2012/0084789-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento:
28/5/2013, T6 - SEXTA TURMA, DJe de 10/6/2013). (Grifo nosso.)
A pretensa análise do instituto sob o viés da lei adjetiva ordinária tem o condão de demonstrar que o
art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, conserva a mesma essência do contido no art.
538 da Legislação Processual Castrense, verbis:
Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de
Justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas
leis de organização judiciária.
Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância,
desfavorável ao réu admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão
ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do
art. 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de
divergência.
A corrente que defende a ampla legitimação do Órgão Acusatório para a oposição dos Embargos de
Infringência ou de Nulidade no Processo Penal Militar com fulcro em seu art. 538, limita-se a realizar
mera exegese linguística literal da norma. Com isso, olvidou proceder a análise pertinente acerca da
natureza dessa espécie recursal, seu alcance e adequação à Lei Maior.
Ora, a interpretação jurídica não há de ser afastada da Ciência do Direito, já pontuava o saudoso
Carlos Maximiliano[7], ainda hoje, autoridade no assunto. Extraio:
[...] o maior perigo, fonte perene de erros, acha-se no extremo oposto, no apego às
palavras. Atenda-se à letra do dispositivo; porém com maior cautela e justo receio de
"sacrificar as realidades morais, econômicas, sociais, que constituem o fundo material
e como o conteúdo efetivo da vida jurídica, a sinais, puramente lógicos, que da
mesma não revelam senão um aspecto, de todo formal". Cumpre tirar da fórmula
tudo o que na mesma se contém, implícita e explicitamente, o que, em regra, só é
possível alcançar com o experimentar dos vários recursos da Hermenêutica.
Verbum ex legibus, sic accipiendum est: tam ex legum sententia, quam ex verbis - "O
sentido das leis se deduz, tanto do espírito como da letra respectiva".
São inevitáveis os extravasamentos e as compreensões; resultam da pobreza da
palavra, que torna esta inapta para corresponder à multiplicidade das idéias e à
complexidade da vida.
[...] Quem só atende à letra da lei, não merece o nome de jurisconsulto; é simples

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 14:49:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd360f8a
pragmático.

Nessa quadra, deve prevalecer a tese de que o Parquet, na posição de custos legis, não pode valer-
se do instrumento processual para atuar como parte em detrimento do réu.
Pelo exposto, acolho a preliminar da Defesa para reconhecer a falta de interesse recursal da PGJM
para a oposição dos presentes Embargos de Infringência e Nulidade.

MÉRITO
A Decisão objurgada restou fundamentada nos seguintes termos, in litteris:
"Desse modo, verifica-se que o Acusado, conduzindo a viatura Marruá Agrale, sem
possuir Carteira Nacional de habilitação, praticou as lesões corporais culposas em 7
(sete) colegas de caserna, dada a sua imperícia.
O aludido dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro, no qual o Apelante restou
condenado, dispõe, in litteris:
Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:
Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
§1 Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das
hipóteses do § 1o do art. 302.
(...)".
"Art. 302. (...)
§ 1º No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é
aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:
I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;
(...).
Contudo, o Código Penal Militar, no Capítulo III, reservado aos crimes de Lesão Corporal e
de Rixa, em seu art. 210, prevê a ofensa culposa à integridade corporal ou à saúde de
outrem. Vejamos o dispositivo em sua integralidade:
Lesão culposa
Art. 210. Se a lesão é culposa:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.
§1º A pena pode ser agravada se o crime resulta de inobservância de regra técnica
de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à
vítima.
Aumento de pena
§ 2º Se, em consequência de uma só ação ou omissão culposa, ocorrem lesões em
várias pessoas, a pena é aumentada de um sexto até metade.
Nesse contexto, verifica-se que a conduta imputada ao Acusado encontra perfeita
subsunção no Código Penal Militar, pois, a despeito do meio empregado, o resultado
obtido da conduta foram lesões corporais nos 7 (sete) militares que estavam a bordo da
viatura. Portanto, despicienda a aplicação de outro normativo penal.
É sabido que a Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, alterou o art. 9º, inciso II, do
Código Penal Militar, trazendo à competência da Justiça Militar da União todos os demais
crimes previstos na legislação penal, mas desde que praticados nas circunstâncias
elencadas no próprio artigo. É a chamada norma de extensão.
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal,
quando praticados: (...). (Grifo nosso).
Entretanto, o objetivo da introdução da norma de extensão não foi - e não é, friso - a
revogação tácita do Código Penal Militar. Muito pelo contrário, a nova sistemática
somente acresceu à competência desta Justiça Especializada os crimes que, antes do
advento da referida Lei, mesmo que praticados nas circunstâncias previstas no art. 9º do
CPM, mas por nele não encontrarem subsunção, eram julgados pelos outros ramos do
direito. Noutras palavras, a norma de extensão veio para corrigir uma questão
competencial - os crimes militares sempre serão julgados pela Justiça Militar - e não para,
desprezando o Código Penal Militar, fazer prevalecer as demais legislações penais.
Nesse mote, a norma de extensão não serve como garantia para se escolher a legislação

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 14:49:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd360f8a
a ser aplicada, pois o Código Penal Militar, legislação especial que é, deve ser utilizado
em primeiro lugar sempre. As demais legislações, mesmo que também especiais, devem
ser observadas somente se o Código Penal Militar não tiver a previsão exata da conduta;
ou seja, são aplicadas de forma subsidiária.
E mais: subsunção perfeita não se refere às circunstâncias que orbitam a conduta, mas,
sim, o fato em si. Por exemplo, na lesão corporal culposa, o relevante é a ofensa à
integridade física da vítima, pouco importando se advinda de um acidente
automobilístico ou do emprego equivocado de uma arma de fogo ou de qualquer outro
instrumento.
Sob esse prisma, há que se ter em mente que o Código Penal Militar, no âmbito de
competência da Justiça Militar da União, é e sempre será prevalecente. As legislações
penal e processual militar são as protagonistas, as demais, suplementares.
Não se ignora que o Código de Trânsito Brasileiro também é uma norma especial, mas
desde que comparada com a legislação penal comum. Tendo como foco uma conduta
praticada nos moldes do art. 9º do CPM, ou seja, crime militar, a legislação de trânsito
não pode ter outra classificação senão a geral em relação ao CPM.
Ora, o Princípio da Especialidade denota à lei uma característica intrínseca que a
distingue das gerais, qual seja: a prevalência da norma especial sobre a geral se
estabelece pela comparação abstrata das normas. Dentre as demais normas, a
comparação deve ser feita concretamente.
Assim, a norma especial - no caso, o Código Penal Militar - afasta, de plano, a incidência
da norma geral - no caso, o Código de Trânsito Brasileiro.
Na verdade, dessa forma evita-se o bis in idem, pois determina que haverá a prevalência
da norma especial sobre a geral, sendo certo que a comparação entre as normas será
estabelecida in abstracto.
Transcrevo a seguir entendimentos deste Tribunal sobre o tema, in verbis:
"EMENTA: DEFESA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI Nº 13.491/17.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. A jurisprudência é pacífica no sentido da impossibilidade da
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em função de a
legislação penal militar não contemplar tal instituto e em razão da especialidade e
da autonomia do Direito Penal Militar. Mesclar o regime penal comum e o castrense,
de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao Réu, é incompatível
com o princípio da especialidade das leis. Apesar da Lei nº 13.491/17 ter
alterado o art. 9º do Código Penal Militar, as alterações não modificam o
caráter especial da legislação castrense. Recurso desprovido. Decisão por
unanimidade".
(STM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000227-77.2020.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, julgado em 21/5/2020, publicado
em 9/6/2020). (Grifo nosso)

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). RECEBIMENTO COMO AGRAVO EM
EXECUÇÃO. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS (LEP). ADMISSÍVEL. OMISSÃO DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). INTEGRAÇÃO. MÉRITO. REQUERIMENTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. DESCABIMENTO.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS GERAIS DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. SUFICIÊNCIA DO DIPLOMA MILITAR. RESTRIÇÃO À INCIDÊNCIA
DO CÓDIGO PENAL (CP) COMUM. PROIBIÇÃO DE HIBRIDISMO LEGAL. INALTERAÇÃO
PELA LEI 13.491/2017. RECURSO CONHECIDO COMO AGRAVO EM EXECUÇÃO.
NEGADO PROVIMENTO NO MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME. I - Formulado pedido de
substituição da sanção de reclusão por penas restritivas de direito previstas no art.
44 do Código Penal. Entretanto, uma vez indeferido o requerimento, a matéria não
encontra recorribilidade pelo art. 516 do Código de Processo Penal Militar, o qual
regula as hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito (RSE). Assim,
restou recebido em 1ª instância como Agravo em Execução, por força do
suprimento que o art. 3º do CPPM autoriza. II - Admissibilidade confirmada neste
Tribunal. Por cuidar a Decisão de matéria referente à seara penal comum, forçoso

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 14:49:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd360f8a
reconhecer a insuficiência da lei processual castrense para regular as possibilidades
recursais. Dessa forma, possível a fungibilidade do RSE para Agravo em Execução,
forte no art. 3º, alínea "a", do CPPM, c/c o art. 197 da LEP. Evolução da
jurisprudência castrense. III - Ao mérito, alegou-se que a alteração trazida pela Lei
13.491/2017 possibilitou a aplicação de institutos da parte geral do CP, ao passo
que seria novatio legis in mellius. Assim, buscou-se o deferimento da substituição
da condenação original por pena alternativa de multa, prevista no art. 44, § 2º, do
CP. IV - Não obstante os argumentos apresentados, percebido que a Executada
restou condenada por crime propriamente militar (desacato a superior - art. 298 do
Código Penal Militar. Logo, necessário que se respeite a especialidade da lei
penal militar, tanto na tipificação da conduta, quanto na forma de
cumprimento da consequente sanção, fatos que tornam inaceitável o
emprego de outros regramentos para dar solução à questão. V - Quanto aos
efeitos que a citada mudança legal produziu no Direito Penal Militar, notável que
por meio dessa se almejou tão só adequar os demais crimes praticados por
militares à configuração do "crime militar", o que criou, em termo cunhado pela
doutrina, a nova categoria dos "crimes militares por extensão", destacada no
magistério de Ronaldo João Roth, Cícero Coimbra e Jorge César de Assis, dentre
outros conceituados autores de obras jurídicas. Diferentemente da posição
recorrida, constata-se que essa lei não objetivou a derrogação das
determinações próprias do CPM em favor daqueles de outros Diplomas. VI -
Frisa-se que o Códex Substantivo Militar não é omisso acerca das penas aplicáveis
aos crimes militares, nem com relação às formas de cumprimento, conforme se
retira do Título V. Igualmente descabe falar em lacuna do referido Código por não
possuir previsão análoga às medidas restritivas, uma vez que a ausência dessas
configura silêncio intencional do Legislador em não conceder tal benefício ao
condenado por crime militar. VII - Ainda, cabe destacar que, embora o art.
12 do CP preveja a incidência da sua parte geral nas demais leis, o próprio
se autolimita ao dispor que sua aplicação à lei especial se dará somente se
esta não dispuser de modo diverso. Logo, constatado que o CPM trata da
matéria de modo suficiente, não subsiste razão para o emprego de
dispositivos da legislação extravagante sob a alegação de lacuna a ser
integrada. VIII - Por fim, ainda que as previsões do Diploma comum sejam mais
benéficas à Condenada, o ordenamento pátrio veda o hibridismo legal, que se
configura pela escolha de dispositivos de normas diferentes para, então, formar
uma terceira norma. Nesse sentido, o CPM detém proibição expressa em seu art. 3º,
§ 2º. IX - Posições inteiramente endossadas pela atual doutrina, bem como em total
sintonia com a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal Militar (STM). X -
Recurso admitido e conhecido como Agravo em Execução e, no mérito, negado
provimento. Decisão Unânime". (STM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000222-
55.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
julgado em 4/6/2020, publicado em 12/6/2020). (Grifos nossos)
Apenas para exemplificar a força e a consagração do Princípio da Especialidade,
considerando que antes mesmo da promulgação da Lei nº 13.491/2017, que trouxe a
inovação da norma de extensão, esta Corte já enfrentava embates jurídicos relativos à
aplicação de legislações comuns nos processos de sua competência, cita-se o ocorrido
com a Lei nº 11.343/2006, que culminou com a edição, pelo Plenário do Superior Tribunal
Militar, da Súmula nº 14, publicada no DJe nº 149, em 2 de setembro de 2014, com o
seguinte teor, in verbis:
"Súmula nº 14: Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº
11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União."
Assim, continuando no exemplo relativo à discussão travada em relação à Lei de Drogas,
o Supremo Tribunal Federal, diuturnamente, vem consagrando o Princípio da
Especialidade, reverenciando a prevalência das regras dispostas no Código Penal Militar
em detrimento às leis comuns. Vejamos um dos referidos julgados, in litteris:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ENTORPECENTE
(ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 14:49:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd360f8a
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CASTRENSE.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. Ao tráfico, posse ou uso de entorpecente ou
substância similar em local sujeito à administração castrense aplica-se o art. 290 do
Código Penal Militar, ante a incidência do princípio da especialidade. Precedentes. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento ". (STF. HC 163581 AgR, Relator
Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/12/2018,
publicado DJe-023 em 6/2/2019).
Portanto, da mesma forma como manejado em relação à lei de drogas, o Código Penal
Militar tem disposições próprias relativas a diversos tipos penais, que, apesar de
encontrarem similitude nas legislações comuns, não foram derrogadas.
O legislador castrense, ao permitir a expansão da competência da Justiça Militar Federal,
alterando a redação do art. 9º, inciso II, do CPM, conforme já mencionado, não concedeu
um "cheque em branco" ao aplicador da lei para considerar todo e qualquer fato típico
previsto na lei penal comum passível de ser apreciado por esta Justiça Especializada. É
preciso se atentar para a especificidade do Direito Penal Militar, e, se a norma penal
militar oferece condições de adequação típica aos fatos opostos em julgamento, deve
prevalecer mesmo em relação à outra norma de caráter especial no âmbito da legislação
ordinária, como é o caso do Código de Trânsito Brasileiro.
Vale acrescentar que não houve revogação tácita do art. 210, caput, do CPM, por
nenhuma outra norma extravagante, mesmo com o advento da Lei nº 13.491/2017. A
aplicação desmedida da legislação penal comum no âmbito desta Justiça Militar expõe o
Código Penal Militar ao risco de cair no esquecimento, o que seria inadmissível.
Não se desconhece que a legislação de trânsito, aplicada ao caso concreto, seja mais
moderna e atende ao apelo social de uma pena mais severa e proporcional em relação à
infração praticada. Contudo, ela não pode se sobrepor à norma penal militar
regularmente vigente, ainda que a pena dessa seja mais branda. Do contrário, aplicar-se-
ia, por exemplo, a previsão da Lei nº 11.343/2006 em ocorrências de tráfico de drogas no
âmbito dos quartéis, cuja pena é bem superior à prevista no art. 290 do CPM. Mesmo
assim, esta Justiça Militar vem se mantendo firme na preservação do Código Penal
Militar.
A aplicação do art. 210 do CPM, importa em maior benefício ao Apelante, tendo em vista
a previsão de pena abstratamente mais branda em relação à prevista no Código de
Trânsito Brasileiro. Ressalta-se que a imposição desse dispositivo castrense, além de
melhor adequação formal do fato incriminador, igualmente assegura a proteção do bem
jurídico tutelado, das instituições militares e dos princípios da hierarquia e da disciplina.
A Súmula nº 5 deste Tribunal autoriza a desclassificação do crime capitulado na
denúncia, mesmo sem a manifestação do Ministério Público Militar nesse sentido, em
sede de alegações escritas, desde que importe em benefício para o agente.
"A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal
ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério
Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em benefício para o réu
e conste da matéria fática."
Como visto, a pena prevista para o delito de lesão corporal culposa, nos moldes do art.
210, caput, do CPM, é de 2 (dois) meses a 1 (um) ano de detenção, enquanto que ao
crime capitulado no art. 303, caput, do CTB, a pena cominada é detenção de 6 (seis)
meses a 2 (dois) anos.
Assim, considerando que os fatos descritos na Denúncia, dos quais o Réu se defendeu
em sua integralidade, encontram perfeita subsunção no art. 210 do CPM e que o preceito
secundário da norma
penal militar fixa reprimenda inferior à prevista para o delito descrito no art. 303, § 1º, do
CTB, a desclassificação constitui evidente benefício para o Acusado.
Dessa forma, diante de tudo o que restou apurado e que ora foi objeto de análise
apurada, impositiva é a reforma da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM para condenar o 3º Sgt Ex MATEUS TOMÉ
DA SILVA como incurso no crime previsto no art. 210, § 2º, do CPM, por
desclassificação.".

Penso assistir razão ao Embargante.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 14:49:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd360f8a
Da leitura dos fatos narrados na Denúncia, bem como da análise do arcabouço processual, vislumbro
não restar dúvida de que o crime praticado foi o de lesão culposa na direção de veículo com o aumento
de pena em virtude de o réu não possuir carteira de habilitação.
Ao revés do que constou do Acórdão ora objurgado, no qual se afirmou "que a conduta imputada ao
Acusado encontra perfeita subsunção no Código Penal Militar, pois, a despeito do meio empregado, o
resultado obtido da conduta foram lesões corporais nos 7 (sete) militares que estavam a bordo da
viatura", a previsão constante do art. 303, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro mostra-se mais
adequada à narrativa do MPM que descreveu conduta praticada na direção de veículo automotivo por
condutor que não possuía habilitação. Elementos que, ao meu ver, deslocam o delito para o tipo penal
previsto no CTB.
Tais elementos dizem respeito a circunstâncias relevantes que alteram a substância da conduta, a
qual não pode ser desconsiderada, sob pena de descaracterização do delito praticado e descarte do
tipo penal previsto no CTB.
Necessário afirmar que o fato de existir tipificação no Código Penal Militar na qual a conduta pode
ser encaixada se desconsideradas algumas circunstâncias, não é justificativa plausível para que o
acusado deixe de responder pelo crime que realmente perpetrou.
O argumento de que o resultado obtido da conduta foram lesões corporais e por isso suficiente a
aplicação do art. 210, § 2º, do CPM não pode ser aceito, sobretudo porque a ação do agente, realizada
na condução de veículo automotor, para qual ele não era habilitado, teve ligação direta com o
resultado delituoso, o que demonstra a relevância dessas circunstâncias para a tipificação do crime.
Inexiste nos autos qualquer justificativa ou razão para que tais circunstâncias sejam
desconsideradas. Nesse ponto, cabe trazer à baila trecho do Decisum de primeiro grau que, a despeito
de tratar da previsibilidade objetiva, demonstra que o delito não diz respeito a meras lesões corporais,
mas está diretamente ligado à condução de veículo sem habilitação, in litteris:
"No que toca à previsibilidade objetiva, possibilidade de uma pessoa comum, com
inteligência mediana, prever o resultado, o parâmetro a ser considerado não é de um
civil qualquer, mas de um militar experiente no dia-a-dia da caserna, que poderia
perfeitamente prever que dirigir uma viatura militar em transporte de pessoal, sem
possuir a devida habilitação, poderia vir a causar um acidente. Por isso, deveria
entregar a condução do veículo para uma pessoa habilitada.".
Nesse conspecto, cumpre ressaltar que, na lição de Francisco de Assis Toledo[8]:
"(...) a causalidade, ou seja, o elo de ligação entre a ação humana e o evento, não é
puramente naturalístico, pois deve ser valorado, aferido, conjuntamente com o
elemento subjetivo do agente. Em outras palavras, a causalidade relevante para o
direito penal é aquela que foi ou pelo menos deveria ter sido visualizada, prevista,
antecipada em mente pelo agente."
Portanto, não vislumbro qualquer motivo, por mínimo que seja, para desconsiderar o fato de o réu
ter praticado as lesões corporais na condução de veículo automotor para o qual não possuía
habilitação.
Por outro lado, também não há que se falar de revogação tácita do Código Penal Militar pela mera
aplicação de artigo constante do CTB porque cediço que lesões outras, não praticadas no âmbito
normativo da legislação especial de trânsito, quando enquadradas no art. 9º do CPM, serão
examinadas conforme nele tipificado.
Da mesma forma, penso não ser o melhor entendimento o de que o Código Penal Militar deve ser
utilizado em primeiro lugar, sempre. Aliás, adotar ordem de hierarquia de normas para fins de
tipificação não me parece correto, sob pena de instituir-se amarras excludentes de delitos dotados de
especificidades e, inclusive, competências errôneas, quando a conduta praticada melhor se adequar a
tipos penais não abarcados pela legislação militar.
Ao contrário do que restou registrado no voto vencido, a tipificação do delito deve ser feita levando
em conta todas as suas circunstâncias e não apenas observando se parte da conduta pode ser
encaixada no Código Penal Militar.
Ora, não se escolhe uma norma específica para forçar o enquadramento de um delito, adequando-
lhe a todo custo à forma da previsão normativa. Sabe-se que o correto é buscar o tipo que melhor se
adeque à conduta perpetrada, de modo que, após tal subsunção, a norma que o englobe seja mera
consequência, da qual também será a competência para julgamento da prática delitiva.
Ainda, na lição de Francisco de Assis Toledo[9]: "não será, pois, incorreto afirmar-se que a aplicação
do direito penal constitui uma complicada arte de manipulação de tipos.".
Assim, essa busca pela devida adequação é apenas o ponto inicial para se verificar o juízo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 14:49:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd360f8a
competente, nunca meio de fixação de competência ou de determinação de norma, visando garantir a
utilização de uma legislação específica, uma vez que não há qualquer justificativa legal ou
constitucional para tanto e trata-se de prática que vai de encontro ao princípio da especialidade.
Por outro lado, considerando referido princípio, a despeito de correta a premissa constante do voto
vencedor no sentido de que as demais legislações, ainda que especiais, somente devem ser
observadas se o Código Penal Militar não tiver a previsão exata da conduta, deve-se ressaltar que esta
não é a situação vislumbrada no presente caso, onde a previsão exata da conduta não está no CPM,
mas se encontra no Código de Trânsito Brasileiro.
Nesse conspecto, a perfeita subsunção do fato praticado ao tipo penal deve levar em conta todas as
suas circunstâncias porque estas, para além do que se pode chamar de ofensa principal, objeto
principal do tipo, podem influenciar de sobremaneira questões variadas como competência, causas de
aumento ou diminuição da pena, privilégio, agravantes e atenuantes ou até mesmo tornar o fato
atípico.
Cediço que tanto o CPM como o CTB são normas especiais. No primeiro encontram-se previstos
delitos militares próprios e impróprios e no segundo os chamados delitos de trânsito. Dada a
especialidade de ambas as leis, inexiste prevalência de qualquer uma delas que possa ser observada
de plano. Nesse caso, não há sequer que falar em princípio da especialidade, porque ambas são
dotadas de tal característica quando comparadas com a legislação penal comum.
Afirmar que o CPM deve prevalecer frente às demais normas especiais quando houver subsunção do
fato praticado ao tipo nele previsto, ainda que haja norma que melhor se adeque à conduta criminosa,
é prática inaceitável que, ao invés de valorizar o Código Castrense, impede que seja exercida a novel e
mais ampla competência concedida à Justiça Militar pela Lei nº 13.491/2017.
Ora, é correto dizer que o Código Penal Militar deve prevalecer quando em confronto com o Código
Penal, ainda que idênticas as descrições do fato típico constante em ambos, e que a legislação penal
comum seja mais abrangente, em respeito ao princípio da especialidade. Todavia, diante de duas
normas especiais, não restam dúvidas que deve ser aplicada a mais abrangente e que englobe com
maior amplitude a conduta praticada pelo agente.
Por tal razão, deve-se esclarecer que o Código Penal Militar, quando comparado à Lei nº 11.343, de
23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, ambos
normas especiais em relação ao Código Penal, descreve fato típico dotado de especificidades,
principalmente no que diz respeito à exigência de verificação do local onde o delito é praticado, razão
porque deve ser ele o aplicado quando qualquer uma das condutas especificadas em seu art. 290
ocorra em lugar sujeito à administração militar, ou quando perpetrada por militar nos casos
considerados assimilados.
Observe-se que a questão não diz respeito apenas à competência para julgamento de crime militar,
consoante previsão constante do art. 9º do CPM, mas trata, principalmente, de elemento do crime
relativo ao local onde ele é praticado, tanto é que, se nos tipos assemelhados não houvesse a
observação "ainda que o fato incriminado ocorra em lugar não sujeito à administração militar", caso o
soldado cometesse a conduta fora de estabelecimento militar, nos termos do inciso I do § 1º do art.
290 do CPM, no qual encontra-se tipificada a conduta de "militar que fornece, de qualquer forma,
substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica a outro militar;" responderia
pelo delito de tráfico de entorpecentes nos termos da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.
E isso acontece em relação às demais condutas, tais como receber, trazer consigo e preparar,
quando praticadas fora do ambiente militar. Serão examinadas sob a égide da Lei de Drogas, porque
não foram abarcadas nos tipos penais constantes do CPM, nem no art. 9º do mesmo Codex.
Portanto, há de se ter em mente o caráter seletivo do tipo normativo, que funciona como um
instrumento de triagem por onde deve passar a conduta delitiva. Somente após a sua perfeita
subsunção, consideradas todas as suas singularidades, é que se verifica a norma em que ela deve se
enquadrar e o órgão competente para seu julgamento.
In casu, verifico seguramente que o Embargado incorreu na prática do delito constante do art. 303, §
1º, Código de Trânsito Brasileiro, razão porque entendo que deve prevalecer o voto vencido que negou
provimento ao recurso da Defesa, para manter na íntegra a Sentença recorrida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Posto isso, acolho a preliminar da Defesa para, dando interpretação conforme a Constituição Federal
ao art. 538 do CPPM, reconhecer a ilegitimidade da PGJM para a oposição dos presentes Embargos de
Infringência e Nulidade, subsidiariamente, acolho a preliminar da Defesa para reconhecer a falta de
interesse recursal da PGJM para a oposição dos presentes Embargos de Infringência e Nulidade e, caso
ultrapassadas as preliminares, no mérito, acolho os Embargos Infringentes opostos pela PGJM para que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 14:49:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd360f8a
prevaleça o voto vencido que negou provimento à Apelação da Defesa, para manter na íntegra a
Sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 24 de junho de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

[1] TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 14ª
ed. Saraiva: São Paulo, 2012, p. 418.
[2] LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 13ª ed. Saraiva: São Paulo, 2016, p.
1057.
[3] NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8ª ed.
Revista dos Tribunais: São Paulo, 2011, p. 911.
[4] PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 20ª ed. Atlas: São Paulo, 2016, p. 990.
[5] GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio
Scarance. Recursos no Processo Penal. 5ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2008,
p. 216.
[6] MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de Inocência no Processo Penal
Brasileiro. 1ª ed. Lumen Iuris: Rio de Janeiro, p. 366.
[7] MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 19ª ed. Forense: Rio de
Janeiro, 2001, p. 91/92.
[8] Toledo, Francisco de Assis, 1928 - Princípios básicos de direito penal - 5. Ed. - São Paulo:
Saraiva, 1994. Pg. 113.
[9] Toledo, Francisco de Assis, 1928 - Princípios básicos de direito penal - 5. Ed. - São Paulo:
Saraiva, 1994. Pg. 127.